Tribunal: TJSP
Processo: 1085186-38.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – cédula de crédito bancário – julgamento "ultra petita" não enseja nulidade da sentença - embargado que equivocadamente incluiu os embargantes no polo passivo da execução – acordo devidamente homologado e cumprido em outra demanda relativo à contratação – homologado pedido de desistência em face dos postulantes no executório – afastada a penalidade do art. 940 do CC/02 -

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – cédula de crédito bancário – julgamento "ultra petita" não enseja nulidade da sentença - embargado que equivocadamente incluiu os embargantes no polo passivo da execução – acordo devidamente homologado e cumprido em outra demanda relativo à contratação – homologado pedido de desistência em face dos postulantes no executório – afastada a penalidade do art. 940 do CC/02 - inexistência de conduta dolosa ou extorsiva da instituição financeira, nem mesmo caracterizada má-fé – procedência parcial dos embargos – recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085186-38.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados SANDRA MARIA CASSADOR CEZAR e JOSÉ LUIZ
CEZAR.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085186-38.2018.8.26.0100
2
VOTO No: 36367
APEL.No: 1085186-38.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDOS. : SANDRA MARIA CASSADOR CEZAR E OUTRO
*EMBARGOS À EXECUÇÃO
cédula de crédito
bancário
julgamento “ultra petita” não
enseja nulidade da sentença - embargado que
equivocadamente incluiu os embargantes no
polo passivo da execução acordo devidamente
homologado
e
cumprido
em
outra
demanda
relativo à contratação homologado pedido de
desistência
em
face
dos
postulantes
no
executório – afastada a penalidade do art.
940 do CC/02 - inexistência de conduta dolosa
ou extorsiva da instituição financeira, nem
mesmo
caracterizada
má-fé

procedência
parcial dos embargos
recurso parcialmente
provido.*
1. Cuida-se de embargos opostos por Sandra
Maria Cassador Cezar e José Luiz Cezar à execução que lhes
é movida por Banco do Brasil S/A, bem como à AMP Indústria
e Comércio de Equipamentos Elétricos Ltda., Messias
Oliveira Silva e Auta Elvira Porto Silva, pelo saldo
devedor
de
R$240.717,40,
atualizado
para
julho/2018,
apoiada na cédula de crédito bancário no 497.102.142.
Alegam preliminarmente carência de ação por falta de
interesse de agir, tendo em vista que as partes celebraram
acordo
nos
autos
no
1032011-03.2016.8.26.0100,
que
tramitou na 6a Vara Cível do Foro Central da Capital/SP,
que foi devidamente homologado por sentença transitada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085186-38.2018.8.26.0100
3
julgado. Aduzem que o acordo excluiu os embargantes da
obrigação, uma vez que efetuaram o pagamento de
R$600.000,00. Sustentam que a indigitada ação foi ajuizada
pela empresa executada AMP em face do embargado tendo por
objeto a mesma cédula de crédito bancário, não restando
dúvidas de que o objeto daquela demanda é o mesmo da
execução. Afirmam haver nítida nulidade da execução em
decorrência da inexigibilidade da obrigação. Pugnam pela
aplicação do art. 940 do CC/02, devendo o banco ser
condenado ao pagamento em dobro do valor indevidamente
cobrado.
2. A r. sentença de fls. 304/306 julgou
procedentes
os
embargos
à
execução
para
declarar
inexigível a dívida executada, e condenar o embargado ao
pagamento de R$1.200.000,00, pela cobrança judicial de
dívida paga. Carreou ao requerido sucumbência de custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor total da condenação.
3. Irresignado, recorreu o banco embargado a
este Tribunal, almejando a nulidade do “decisum”, tendo em
vista que na impugnação aos embargos à execução noticiou
que nos autos da execução já tinha sido requerida a
desistência da ação em relação aos embargantes, pois
haviam sido equivocadamente incluídos como executados, e
que já tinha sido devidamente homologada por aquele Juízo,
pois os executados ainda não tinham apresentado defesa.
Alega que a execução foi ajuizada em 27.07.18 e o pedido
de desistência em relação aos executados embargantes foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085186-38.2018.8.26.0100
4
protocolizado em 17.08.18. Aduz que os embargos à execução
foram recebidos em 17.08.18, ou seja, na mesma data do
pedido de desistência. Sustenta que houve julgamento
“ultra petita”, ofendendo o disposto no art. 492 do
CPC/15, tendo em vista que os embargantes pleitearam a
devolução em dobro do valor ora cobrado, e não o do acordo
que entabularam anteriormente. Entende que ao condená-lo
ao pagamento da repetição em dobro do indébito em
R$1.200.000,00, a decisão excedeu, em muito, o pedido
exordial. Afirma que não há que se falar em repetição em
dobro do indébito ou em qualquer tipo de má-fé, mesmo
porque o objeto da execução é o saldo remanescente da
dívida, tendo em vista que já tinha sido excluída a
importância paga no acordo, de forma que não ajuizou ação
de dívida paga. Argumenta que tanto a condenação do art.
940 do CPC/15, bem como dos ônus sucumbenciais deve ser
afastada. Subsidiariamente requer a fixação da verba
honorária conforme os limites do art. 85 do CPC/15.
4. O recurso foi processado e respondido,
ocasião em que os embargantes imputaram má-fé ao
embargado. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O apelo merece parcial acolhimento. Isso
porque inobstante tenha constado na exordial pedido para
que “seja aplicado o artigo 940 do Código Civil, com a
condenação do embargado no pagamento em dobro do valor
cobrado indevidamente” (fls. 13), o Magistrado “a quo”
fundamentou sua decisão no sentido de que “Nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085186-38.2018.8.26.0100
5
art. 940 do Código Civil, a cobrança judicial é indevida
ao exigir dívida já paga, sem ressalvar as quantias
recebidas, ficando obrigado a pagar o dobro do que houver
cobrado. No caso dos autos, a simples propositura da ação
de execução indevida afigura-se como suficiente para a
procedência do pedido de repetição em dobro, eis que a
quitação dada pelo exequente no acordo celebrado dá conta
desse fato. Outrossim, a má-fé caracterizada é apta a
afastar a aplicação da Súmula 159 do Supremo Tribunal
Federal, mantendo-se a penalidade. Desta forma, o embargado deverá ser condenado ao pagamento de R$
1.200.000,00, dobro do valor pago pelos embargantes em
razão do acordo” (fls. 305), se denotando evidente
julgamento “ultra petita”, no entanto isso não torna nula
a sentença.
6. Neste sentido bem anota THEOTONIO NEGRÃO,
in CPC e legislação processual em vigor, 50a edição, Ed.
Saraiva, art. 492
2: “A sentença 'extra petita' é
nula... Não ocorre o mesmo com a sentença 'ultra petita',
i.e., que decide além do pedido. Em vez de ser anulada
pelo tribunal, deverá ser reduzida aos limites do pedido
(STJ 3a T., REsp 29.425-7, MIN. DIAS TRINDADE, j. 1.12.92,
DJU 8.2.93; STJ-RT 673/181; 849/220: 6a T., AI 262.329-
AgRg-EDcl; RT 750/307; 867/270, RF 392/424, RTJ 89/533,
112/373, RJTJESP 49/129, JTJ 239/47, RP 4/406, em 193; RJM
203/187: AP 1.0079.09.936634-0/001)”. Assim não há que se
falar em nulidade do decisório.
7. No entanto, no mérito, a pretensão deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085186-38.2018.8.26.0100
6
ser acolhida. Isso porque se denota que a execução, autos
no 1077841-21.2018.8.26.0100, foi ajuizada em 27.07.18 em
face dos embargantes, bem como da empresa devedora
principal e dos demais avalistas, cobrando o valor de
R$240.717,40, relativo à cédula de crédito bancário no
497.102.142, constando inclusive na planilha de débito a
amortização de R$600.000,00, relativa ao acordo entabulado
com os embargantes (fls. 46 daqueles autos).
8. E assim que foram encaminhadas as cartas
de citação (fls. 61/65 da execução), o banco embargado
requereu a desistência da ação em relação aos embargantes,
conforme petição protocolizada em 17.08.18 (fls. 66
daqueles autos), o que foi devidamente homologado (fls.
72) e irrecorrido.
9. Desta forma não se pode concluir pela
existência de má-fé do embargado que enseja a penalidade
inscrita no art. 940 do CC/02, conforme se denota da
Súmula 159 do STF, “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não
dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil” (atual
art. 940 do CC/02). Nem mesmo em razão da troca de
mensagens eletrônicas entre os patronos das partes acerca
da inclusão equivocada dos embargantes no pólo passivo da
execução (fls. 265).
10. Na verdade é preciso haver procedimento
perante o Judiciário doloso e extorsivo que autorize a
punição. “A lei civil disciplina o excesso de pedido 're
plus petitur'. Sem prova da má-fé por parte da credora,
não se comina referida penalidade. Cobrança excessiva, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085186-38.2018.8.26.0100
7
de boa-fé, não dá lugar às sanções (Súm. 159 do STF). De
ponderar que dita pena é para o caso de pedir a autora
(aqui banco), com malícia, aquilo que já tinha recebido”
(WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, Curso de Direito Civil,
Direito das Obrigações, 5o vol., pág. 404, Ed. Saraiva,
1978), o que não se afigura seja o caso dos autos.
11. Nesse sentido também anota THEOTONIO
NEGRÃO, in CC e legislação civil em vigor, 34a Ed.
Saraiva, art. 940: 2: “Este Tribunal admite a aplicação da
penalidade estabelecida no art. 1531 do CC/16 (art. 940 do
CC/02) somente quando demonstrada conduta maliciosa do
credor. Pratica conduta maliciosa o credor que, após
demonstrado cabalmente o pagamento pelo devedor, insiste
na cobrança de dívida já paga e continua praticando atos
processuais, levando o processo até o final” (STJ 3a T.,
REsp 608.887, MIN. NANCY ANDRIGHI, j. 18.8.05, dois votos
vencidos, DJU 13.3.06)”.
12. Outrossim, descabe atribuir litigância de
má-fé ao recorrente. Cabível obtemperar que ele se
exercitou dentro do possível, buscando o combativo patrono
fazer predominar argumentação a cumprir o múnus que seu
mandato impôs.
13. Nessas circunstâncias, modifica-se a
sentença recorrida para julgar os embargos parcialmente
procedentes, para excluir a condenação do embargado ao
pagamento de R$1.200.000,00, permanecendo no restante
inalterada. Diante desse desfecho, a sucumbência passa a
ser recíproca, cada parte arcando com 50% das despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085186-38.2018.8.26.0100
8
processuais (art. 86 do atual CPC); cada litigante deve
ainda pagar ao patrono da parte contrária verba honorária
fixada, de forma equitativa, em R$1.500,00, nos termos do
art. 85, §§ 8o e 14 do CPC atual.
14. Com esses fundamentos, dá-se provimento
parcial ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js